Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600004-67.2021.6.16.0108
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0600004-67.2021.6.16.0108

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 30/06/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Difamação na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada na Ação Penal Eleitoral sob nº 0600004-67.2021.6.16.0108,
que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar o acusado Henrique
Aparecido da Silva, nas sanções do artigo 325 do Código Eleitoral. Fixada a pena definitiva em 03
(três) meses de detenção e pagamento de 5 dias-multa, sendo a razão unitária de cada dia multa
fixada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicial no
aberto. Preenchidos os requisitos legais do art. 44, §2º, do Código Penal, a pena privativa de
liberdade foi substituída por 1 (uma) pena restritiva de direito, que consistirá na prestação
pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo nacional à época do fato delitivo, mediante depósito
em conta judicial vinculada ao Juízo Eleitoral. Consignou que o valor deverá ser destinado ao 18º
Batalhão da Polícia Militar do Estado do Paraná, conforme Acordo de Cooperação Técnica 74/2019.
Concedido direito de apelar em liberdade (Ação Penal Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Henrique Aparecido da Silva, pela suposta prática do delito do artigo 325 do
CE, pelos fatos narrados pela denúncia: "Segundo consta dos autos, no dia 1º/11/2020, por volta
das 16h20min, através da mídia social Facebook, nesta cidade de Nova Fátima, o denunciado
Henrique Aparecido da Silva, agindo com consciência e vontade para a realização do ilícito,
difamou, através da ferramenta virtual retro mencionada, imputando fato ofensivo a reputação do
então candidato a vereador Marcio Roberto dos Santos, por meio de propaganda eleitoral negativa,
consistente em divulgar um material de campanha política da vítima adulterado (santinho), com a
mensagem "R$ 21.000,00 reais em diárias" e legendado com os dizeres "Pessoal, vamos ter um
pouco de piedade, para ele conseguir pagar todo mundo que está no caderno dele, precisa tirar
muitas diárias ainda. Vamos dar uma força para o rei aí", conforme boletim de ocorrência de ID
78703629, imagens de ID 78703635 e depoimentos. Apurou-se que o denunciado Henrique
Aparecido da Silva utilizou-se da rede social Facebook para postar conteúdo com o fim de atingir a
honra objetiva e de incutir no leitor imagem negativa à reputação da vítima, portanto, para
prejudicá-lo em sua pretensa marcha, nas eleições de 2020, ao cargo de vereador desta cidade,
sabendo das consequências danosas à honra alheia que seu ato desencadearia"). Ref: B.O. nº
124701/2021; TCIP nº 23905/2021; IPL n°. 2021.0030852-DPF/LDA/PR. (JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 08/11/2022 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HENRIQUE APARECIDO DA SILVA (RECORRENTE)
ANGELICA NEVES LATANCE (DEFENSOR DATIVO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43709473
05/09/2023
22:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.377

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600004-67.2021.6.16.0108 – Nova Fátima – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: HENRIQUE APARECIDO DA SILVA
DEFENSOR DATIVO: ANGELICA NEVES LATANCE
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO PENAL. DIFAMAÇÃO
ELEITORAL. PUBLICAÇÃO. REDE
SOCIAL. NÍTIDA INTENÇÃO. OFENSA À
HONRA. FINALIDADE DE PROPAGANDA
NEGATIVA. CONFIGURADA. RECURSO
NÃO PROVIDO.

1. Configura-se o delito de difamação
eleitoral quando o agente veicula em sua
rede social conteúdo eleitoral com
montagens - por ele produzidas - que
buscam imputar à vítima fato ofensivo à sua
honra objetiva, sendo, in casu, a referência
à existência de lista de pessoas a serem
pagas pelo candidato com recursos obtidos
por meio de diárias recebidas do Poder
Público.

2. A divulgação de conteúdo eleitoral, ainda
que em rede social privada, não é suficiente
a excluir a finalidade de propaganda e,
portanto, a depender do contexto, pode
configurar o elemento normativo do tipo do
art. 325 do Código Eleitoral.

3. Recurso conhecido e não provido.

Num. 43709473 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025896800000042669366
Número do documento: 23090522025896800000042669366
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:47:52

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por HENRIQUE APARECIDO
DA SILVA contra a sentença do juízo da 108ª Zona Eleitoral de Nova Fátima que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal pela prática do crime tipificado no art. 325 do
Código Eleitoral e aplicou a pena de 03 (três) meses de detenção e 5 dias-multa, no
mínimo legal.

Alega o recorrente, em síntese, que a postagem se tratou da divulgação
satírica de um fato que se encontrava sob investigação; que exprimiu uma opinião
pessoal; que realizou declarações genéricas e abstratas amparadas pela liberdade de
expressão e direito à informação; que o fato é atípico, pois ausente a materialidade; que
está ausente o elemento subjetivo do tipo; que não está presente o elemento do tipo
propaganda eleitoral; que a publicação foi feita em página privada; que o conjunto
probatório é insuficiente para a condenação, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro
reo (id. 43632675).

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral sustenta que a materialidade
restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência e imagens, assim como a autoria,
principalmente pelos depoimentos judiciais e prova documental (id. 43632682).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 43671856).

É o relatório.

VOTO

Num. 43709473 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025896800000042669366
Número do documento: 23090522025896800000042669366
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:47:52

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi realizada em
18/05/2023 e as razões foram protocoladas no dia 29/05/2023 (id. 43632675).

Aberta vista ao órgão ministerial em 13/06/2023, as contrarrazões foram
protocoladas tempestivamente em 28/06/2023.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra sentença do juízo da 108ª Zona Eleitoral de
Nova Fátima, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal pela prática do crime
tipificado no art. 325 do Código Eleitoral e aplicou a pena de 03 (três) meses de detenção
e 5 dias-multa, no mínimo legal.

A conduta imputada na exordial acusatória foi assim descrita:

Segundo consta dos autos, no dia 1º/11/2020, por volta das 16h20min,
através da mídia social Facebook, nesta cidade de Nova Fátima, o
denunciado HENRIQUE APARECIDO DA SILVA, agindo com consciência e
vontade para a realização do ilícito, difamou, através da ferramenta virtual
retromencionada, imputando fato ofensivo a reputação do então candidato a
vereador Marcio Roberto dos Santos, por meio de propaganda eleitoral
negativa, consistente em divulgar um material de campanha política da vítima
adulterado (santinho), com a mensagem “R$ 21.000,00 reais em diárias” e
legendado com os dizeres “Pessoal, vamos ter um pouco de piedade, para
ele conseguir pagar todo mundo que está no caderno dele, precisa tirar
muitas diárias ainda. Vamos dar uma força para o rei aí”, conforme boletim de
ocorrência de ID 78703629, imagens de ID 78703635 e depoimentos.
Apurou-se que o denunciado HENRIQUE APARECIDO DA SILVA utilizou-se
da rede social Facebook para postar conteúdo com o fim de atingir a honra
objetiva e de incutir no leitor imagem negativa à reputação da vítima,
portanto, para prejudicá-lo em sua pretensa marcha, nas eleições de 2020, ao
cargo de vereador desta cidade, sabendo das consequências danosas à
honra alheia que seu ato desencadearia.

Alega o recorrente, em síntese, que a postagem se tratou da divulgação
satírica de um fato que se encontrava sob investigação; que exprimiu uma opinião
pessoal; que realizou declarações genéricas e abstratas amparadas pela liberdade de
expressão e direito a informação; que o fato é atípico pois ausente a materialidade; que
está ausente o elemento subjetivo do tipo; que não está presente o elemento do tipo
propaganda eleitoral; que a publicação foi feita em página privada; que o conjunto
probatório é insuficiente para a condenação, devendo ser aplicado o in dubio pro reo. (id.
43632675).

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral sustenta que a materialidade
restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência e imagens, assim como a autoria,
Num. 43709473 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025896800000042669366
Número do documento: 23090522025896800000042669366
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:47:52

principalmente pelos depoimentos judiciais e prova documental (id. 43632682).

Pois bem.

O delito de nomen juris difamação eleitoral assim está tipificado no art. 325 do
Código Eleitoral:

Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de
propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:
Pena – detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 a 30 dias-multa.

O núcleo do tipo significa desacreditar publicamente ou fazer perder a boa
fama ou a reputação, ou seja, ocorre com a afirmação e/ou divulgação de fatos que
ofendem a reputação de alguém. Conforme se extrai do tipo, a consumação do delito
demanda a efetiva atribuição de fato específico, ainda que de forma indireta, não se
bastando em afirmações genéricas, não importando sua veracidade ou falsidade.

Conforme abalizada doutrina "é preciso que o fato seja específico e
objetivamente determinado quanto aos seus principais contornos. Mas não se requer
sua descrição minuciosa, detalhada, exaustiva. É bastante que o relato suscite
credibilidade, i.e., que seja crível" (Gomes, José Jairo. Crimes eleitorais e processo
penal eleitoral - Barueri: Atlas, 2022, p. 141).

O bem jurídico tutelado é a honra objetiva, ou seja, a imagem da vítima no
meio social, bem como a veracidade da propaganda eleitoral e o direito político
fundamental dos eleitores de serem informados corretamente sobre os candidatos, a fim
de que possam formular juízos conscientes e seguros a seu respeito.

Conforme iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "(...) 3. Para a
configuração do crime de difamação descrito no art. 325 do Código Eleitoral não é
necessário que o agente ou o ofendido seja candidato, sendo suficiente que o ato seja
praticado no âmbito da propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda. (...)" (Ac.
de 13.10.2011 no HC nº 114080, rel. Min. Marcelo Ribeiro).

Portanto, o que diferencia o delito em comento da conduta tipificada na lei
penal geral é o elemento normativo do tipo "na propaganda eleitoral" ou "visando a fins de
propaganda".

Por esse motivo, a análise da tipicidade deve principiar pelo quesito
diferenciador, uma vez que sua ausência afasta a natureza eleitoral do delito, podendo
ainda ser punido na forma da lei penal geral, sob a competência da justiça comum.

Segundo o escólio de José Jairo Gomes, o termo "na propaganda eleitoral"
abrange "tanto a propaganda eleitoral feita no período regular (a partir de 15 de agosto do
ano das eleições), quanto a extemporânea ou antecipada". Acrescenta o autor que "não
importa a forma nem a mídia em que a propaganda é veiculada, abarcando a efetuada
em comício, autofalante, folheto, horário gratuito de rádio e televisão, internet". Já a
expressão "visando a fins de propaganda" possui maior abrangência e se configura
quando "ressai da comunicação o propósito de propaganda e, pois, a intenção de que
apresente alguma relevância nas eleições".
Num. 43709473 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025896800000042669366
Número do documento: 23090522025896800000042669366
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:47:52

Dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral extrai-se exemplo de caso
análogo, no qual aquela Corte concluiu que a ocorrência de críticas em rede social
voltadas a ocupante de cargo público, que se prestam também a agredir a honra do
candidato à reeleição, atribuindo às suas obras adjetivos desabonadores e à sua pessoa
o cometimento de crimes relacionados à administração pública, reforça o caráter eleitoral
da ação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. DIFAMAÇÃO ELEITORAL.
1. Em regra, as limitações impostas à propaganda eleitoral na internet são
voltadas aos candidatos, partidos políticos e coligações, não atingindo a livre
expressão do pensamento do eleitor, que, como verdadeiro componente da
soberania popular, não pode ter suas manifestações censuradas. A regra
geral, contudo, sofre exceção quando a manifestação do pensamento do
eleitor extrapola para o campo da ofensa à honra de terceiros, bem jurídico
tutelado pela Constituição da República (CF, art. 5º, V e X).
2. A liberdade de manifestação do pensamento encontra restrição no próprio
dispositivo constitucional que, ao trazer essa garantia, veda o anonimato (CF,
art. 5º, IV). No âmbito eleitoral, o art. 57-D da Lei nº 9.504, de 1997,
prescreve que "é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet".
3. O eleitor que cria página anônima no Facebook para fomentar críticas à
atual administração municipal e aos candidatos da situação responde por seu
conteúdo, não sendo possível invocar a garantia constitucional relativa à livre
manifestação do pensamento, em razão do anonimato empreendido. Além
disso, o direito de crítica não é absoluto e, portanto, não impede a
caracterização dos crimes contra a honra quando o agente parte para a
ofensa pessoal.
4. A configuração do delito de difamação eleitoral, previsto no art. 325 do
Código Eleitoral, exige que a ofensa ocorra na propaganda eleitoral ou para
os fins desta. As referências feitas ao prefeito municipal, ao candidato
que disputa a sua sucessão e à formação de coligações são suficientes
para demonstrar o propósito do agente de influir na propaganda
eleitoral de forma negativa. A filiação partidária do agente, aliada à
assessoria por ele prestada aos candidatos da oposição, reforça o caráter
eleitoral da ação.
5. Nos termos da parte final do inciso IV do art. 57-B da Lei nº 9.504, de
1997, as redes sociais, cujo conteúdo é de iniciativa de qualquer pessoa
natural, constituem meio de propaganda eleitoral.
6. Nos termos do acórdão regional, "afirmar que determinada obra do Alcaide
seria um 'Símbolo Pagão' ou mesmo a 'Árvore do Capeta' tem o efeito de
associar o fato e seu autor aos aspectos negativos das facetas religiosas,
importando em indubitável ofensa à honra objetiva".
7. A adulteração de charge antiga para que dela passasse a constar
diálogo entre o prefeito e o candidato, de modo a indicar que o primeiro
sabia que o segundo pagava imposto a menor, mas que, se cobrado,
poderia pagá-lo com recursos recebidos indevidamente, não revela
Num. 43709473 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025896800000042669366
Número do documento: 23090522025896800000042669366
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:47:52

mera crítica "de inaptidão para administrar a coisa pública, mas sim de
asserção do uso errado e ilícito da coisa pública para favorecimento de
alguns cidadãos, traço esse que causa repúdio a todos os cidadãos da
República e denigre a forma como os munícipes locais vêem a ambos
os ofendidos".
8. Está correto o acórdão regional ao considerar tipificado o delito de
difamação na espécie, impondo-se o não provimento do recurso especial e a
manutenção do acórdão regional.
Recurso especial desprovido
[TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 186819, Rel. Min. Henrique Neves, j. em
06.10.2015, não destacado no original]

No caso concreto, de acordo com a denúncia, a publicidade foi veiculada no
dia 01/11/2020, período bem próximo ao pleito que, naquele ano, ocorreu em 15/11/2020
devido à ocorrência da pandemia de Covid-19.

Ademais, o recorrente adulterou o próprio "santinho" do candidato e o
veiculou em seu perfil em rede social. Acrescenta-se que o próprio réu, em seu
depoimento, confirmou que "divulgou, na rede social Facebook, uma postagem de uma
propaganda eleitoral do candidato a vereador ROBERTO MÁRCIO SANTOS, na qual o
declarante incluiu a inscrição (...)".

Outrossim, do mesmo termo de depoimento extrai-se declaração do réu no
sentido de que "tinha feito uma reportagem que tratava do recebimento de diárias por
parte de vereadores do município, no entendimento do declarante com valores abusivos"
e que "de fato o candidato, e então vereador do Município, ROBERTO MÁRCIO SANTOS
recebeu o valor de R$ 21.000 em diárias, no período de 2017 e 2020".

Nessa senda, considerando o contexto do pleito vivenciado no momento da
postagem, aliado à existência de notícias de supostos recebimentos de diárias em valores
abusivos que circulava no Município, associada à divulgação juntamente com a legenda
transcrita na exordial acusatória, evidencia-se que a publicação possuía nítida finalidade
eleitoral, de incutir a ideia de não voto naqueles que tivessem contato com a peça e,
portanto, de influenciar nas eleições daquele ano, o que basta para que se caracterize a
finalidade de propaganda eleitoral.

Aliás, o próprio recorrente deixou clara a intenção de influir no pleito ao
afirmar em seu interrogatório que "fez a publicação com a intenção de alertar as
pessoas que o seguiam de que o Márcio não era o melhor candidato para ser
escolhido, que tinham outras opções melhores".

Por tais motivos não se sustenta a tese do recorrente no sentido de que a
postagem "não se deu em sede de propaganda". Embora aparentemente a publicação
tenha sido realizada em perfil pessoal do recorrente, que não é o ambiente próprio de
propaganda eleitoral, tal fato, por si só, não é suficiente para afastar a finalidade de
propaganda eleitoral, o que, como visto, é suficiente para se concluir pela existência do
elemento normativo do tipo e restou fartamente demonstrada no presente caderno.

No mesmo sentido, a materialidade do delito restou comprovada. Extrai-se
Num. 43709473 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025896800000042669366
Número do documento: 23090522025896800000042669366
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:47:52

dos elementos constantes do termo circunstanciado que o recorrente publicou em sua
rede social um "santinho" com substituição do campo em que deveria constar o número
do candidato para os dizeres "21.000 reais em diárias", acompanhado da legenda
"Pessoal, vamos ter um pouco de piedade, para ele conseguir pagar todo mundo que está
no caderno dele, precisa tirar muitas diárias ainda. Vamos dar uma força para o rei aí!!"

Efetivamente, o recorrente imputou à vítima a prática de utilização de verba
pública proveniente de diárias para pagamento de pessoas que, supostamente,
constariam de caderno a ele pertencente, configurando-se assim a imputação de um fato
definido. Os dizeres revelam a atribuição à vítima de uma conduta ilícita permanente
enquanto ocupante do cargo de vereador do Município.

Rememora-se que é desarrazoado indagar se referido fato está ou não sendo
investigado ou se sua veracidade será ou não demonstrada, tendo em vista que a
difamação se configura pela mera imputação, seja de fatos verdadeiros ou falsos, mas
Num. 43709473 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025896800000042669366
Número do documento: 23090522025896800000042669366
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:47:52

ofensivos à honra em seu aspecto objetivo.

Assim, ao contrário do que sustentou o recorrente, a peça publicitária
inquinada não possui quaisquer características informativas e não se limita a criticar a
atuação da vítima, desbordando para o campo da ofensa à reputação, não merecendo
trânsito o argumento de que se valeu de declarações genéricas e abstratas amparadas
pela liberdade de expressão e direito à informação.

Ademais, a tese de que a postagem se tratou da divulgação satírica de um
fato que se encontrava sob investigação não afasta o caráter ilícito e típico da conduta.

Conforme ensina José Jairo Gomes "para a configuração da difamação
eleitoral não é necessária a presença de animus diffamandi, bastando a intenção de que
a imputação gere efeito nas eleições. Afinal, esse efeito pode suceder ainda que a falsa
imputação seja proferida em tom de gracejo (animus jocandi) ou com intuito de narrar (
animus narrandi)".

Não se desconhece a possibilidade de veiculação de críticas à atuação do
ocupante de cargo público, ainda que por meio de sátiras, corolário do princípio
democrático. Entretanto, reputa-se que criticar o recebimento de altos valores de diárias
por ocupantes de cargos públicos, entendê-las abusivas, desmedidas e, nesse sentido,
demonstrar sua insatisfação enquanto cidadão, não se confunde com afirmar que o então
ocupante do cargo de vereador e candidato à reeleição possui uma lista de nomes de
pessoas a serem pagas com verbas públicas e que esse seria o mote de sua reeleição.

Por fim, a autoria é extreme de dúvidas e recai sobre o recorrente.

Quando ouvido em Juízo, o réu não negou a veiculação do conteúdo, embora
o tenha atribuído ao exercício do direito de expressão sobre o candidato:

“Que é jornalista; que atualmente está com regime de contrato em pessoa
jurídica em uma emissora de televisão; que já teve outro processo criminal,
relacionado a fatos de outras eleições; que já chegou a registrar sua
candidatura, mas renunciou em 2020, nas últimas eleições municipais; que
foi o declarante o autor da publicação em seu perfil privado, mas não foi
como mencionado em seu perfil que utilizava como imprensa, que era o
Portal Fatimense, que era uma página; que sua publicação não era
replicada no portal que possuía; que foi só no Facebook do declarante; que
foi uma forma de sátira, que como cidadão e jornalista sabe do seu direito e
de sua liberdade de expressão, opinião e crítica; que estava no período
eleitoral, e acredita que esse período foi criado para se conhecer os
candidatos, para que a população e a comunidade possa conhecer e debater
sobre os candidatos que estão disponíveis, que foram registrados e foram
apresentados à população (...); que o declarante como uma pessoa
pública, tinha um portal de notícias da cidade, era uma pessoa
conhecida, era um formador de opinião, tinha o seu público que o
acompanhava, então as pessoas sempre esperavam uma posição do
declarante, uma opinião sua a respeito, principalmente das eleições
municipais; que sempre foi envolvido na política, sempre gostou de debater
Num. 43709473 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025896800000042669366
Número do documento: 23090522025896800000042669366
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:47:52

e discutir; que nesta publicação, referente as diárias, há um pouco tempo
antes, coisa de um ou dois meses, em seu portal, tinha denunciado as diárias
excessivas de todos os vereadores da câmara municipal; que este conteúdo
está na internet, foi feito através de live; que levantou através do portal da
transparência, que está ali para qualquer pessoa acessar; que levantou as
informações, fez o cálculos das diárias, de todos os vereadores em seu
portal; que o vereador Márcio Santos foi o vereador que tinha retirado o maior
valor de diárias no período em que o declarante calculou, desde o período da
gestão, até o dia daquela live que fez; que, por isso, as pessoas ficaram
espantadas e questionando o porquê de todas essas diárias; que essa
publicação foi uma forma sátira que utilizou para dar sua opinião sobre
o candidato em si; que não foi de nenhuma forma pensada para
prejudicar a pessoa, e sim para dar sua opinião satírica sobre o
candidato em si para o público do seu Facebook, para as pessoas que
tinha ali como amigos em seu Facebook; que apesar de a publicação ser
pública, é direcionado para aquelas pessoas que são seus amigos e te
seguem nas redes sociais; que não escreveu vinte e um mil, o declarante
colocou R$, que era de vinte e um mil reais que o vereador tinha retirado de
diária dentro daquele prazo que o declarante publicou dentro de seu portal;
que tinha publicado em seu portal as diárias dos nove vereadores, não
somente do Márcio, mas ele que tinha tirado o maior valor; que está no portal
da transparência e qualquer pessoa tem acesso; que não está inventando
dados e nem querendo prejudicar ninguém; que ali foi uma forma satírica de
expressar a sua opinião que lhe é garantido pela Constituição Federal como
cidadão e como jornalista, com a liberdade de imprensa; que foi no período
eleitoral que foi feito para isso, para discutirmos sobre os candidatos, os prós
e os contras; que acredita que quando uma pessoa se candidata para um
cargo público eletivo, ela está ciente do que ela está almejando, e também
das consequência, pois vai ser criticada, analisada, elogiada; que essa é a
importância da democracia do período eleitoral; que essa é uma opinião do
declarante que emitiu para quem quisesse ouvir a sua opinião; que uma
eleição tem bastante custo, operacional, de pessoas que são contratadas
para trabalhar, distribuir santinho, fazer passeata, e carreata, e o declarante
quis se referir a isso, questão de custo de campanha mesmo; que sabe que
os custos são altos, então foi uma forma de sátira de dizer que os custos são
elevados e ele teria de levantar esse dinheiro de alguma forma; que viu
durante a campanha o número de pessoas que estavam trabalhando, tanto
para os vereadores, quantos para os candidatos a cargo do executivo; que
acredita que essas pessoas não estavam trabalhando de graça; que removeu
a publicação depois que o Márcio o denunciou; que recebeu alguma
orientação, não lembra de quem, de que a publicação não tinha pegado legal;
que não foi sua intenção levar para o lado pessoal; que estava ali fazendo
sua opinião sobre o candidato, não sobre a pessoa; que não tem nada contra
a pessoa e nenhuma desavença com o cidadão Márcio Santos; que estava ali
falando do candidato que colocou seu nome à disposição da população para
ser votado no dia 15 de novembro, e estava ali falando apenas a sua opinião
sobre o candidato; que o seu perfil pessoal era administrador da página Portal
Fatimense, mas são dois canais independentes; que para uma pessoa
receber um conteúdo de uma determinada página, tem que curtir e seguir a
Num. 43709473 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025896800000042669366
Número do documento: 23090522025896800000042669366
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:47:52

página; que para a página mandar um conteúdo para os seguidores dela, o
declarante teria que compartilhar uma publicação e não somente curtir; que
seu perfil tem seus amigos que adicionou e aceitou, e sua página são duas
coisas independentes, com um só administrador; que uma coisa não interfere
na outra, pode acessar sua página e compartilhar algum conteúdo do seu
perfil; que só se compartilhar, os seguidores da página vão ver o que
compartilhou; que no período eleitoral deixou bem claro para os seguidores
do portal fatimense que não ia envolver a sua página do Portal Fatimense em
política; que tinha um programa semanal que fazia, uma live que chamava de
programa, mas não realizou durante a campanha eleitoral para não misturar
as coisas; que o Portal Fatimense tinha um alcance muito maior do que seu
perfil pessoal; que era um jornalista na cidade e não tem como separar (...);
que só divulgou do Márcio, pois meses antes divulgou de todos os candidatos
do legislativo, do atual prefeito e candidato na época, e da legislatura
passada também, do ex-prefeito Nilson Xavier, que divulgou de todos os
candidatos; que em uma eleição tinha sua opinião, aqueles candidatos que
tem uma afeição maior ou menor, e ali no momento, na sua opinião, o Márcio
era o candidato que mais tinha retirado diária, o declarante pegou e divulgou
novamente dessa forma; que fez a publicação com a intenção de alertar
as pessoas que o seguiam de que o Márcio não era o melhor candidato
para ser escolhido, que tinham outras opções melhores; que essa
publicação foi compartilhada somente em seu perfil privado, particular; que só
tinha o seu perfil e sua página Portal Fatimense, onde exercia um jornalismo
local.”

Reproduz-se, outrossim, o teor do depoimento da vítima:

“Que tomou conhecimento sobre a situação no dia da postagem; que no dia
em que o Henrique publicou não lembra se alguém mandou para o
declarante, ou alguém de sua casa viu e lhe mostrou, mas foi no mesmo dia;
que também viu a postagem na rede social do Henrique; que era época de
campanha e faltava 15 dias para as eleições; que as eleições foram no dia 15
de novembro; que se sentiu prejudicado com a postagem; que o acusado
mudou o seu número; que o acusado se sentiu constrangido perante a
população, perante seus filhos e sua família; que foi questionado por pessoas
da rua sobre as postagens; que foi em um momento crucial da campanha,
faltando apenas 15 dias para a eleição; que não tinha relação de inimizade
com o Henrique; que pouco tempo antes dos fatos, o Henrique estava na
prefeitura, pois o declarante teria sido uma das pessoas que indicou ele; que
a prefeitura precisava de alguém para a parte de informática, para arrumar
computador, então o declarante foi uma das pessoas que indicou Henrique;
que o declarante não procurou o acusado para questionar sobre as
postagens e tentou fazer a denúncia, pois era um momento crucial da
campanha, e o declarante queria que o Henrique parasse com as postagens,
pois continuar com o debate iria ser pior para o declarante; que não sabe se o
Henrique postou outras coisas sobre outros candidatos; que o declarante não
tem nada contra ele, só essa questão que ficou ruim para o declarante; que o
Henrique colocou uma foto do declarante com uma coroa na cabeça; que seu
número era 55678, e o Henrique colocou 21000; que tudo foi muito
Num. 43709473 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025896800000042669366
Número do documento: 23090522025896800000042669366
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:47:52

constrangedor, e principalmente confundiu as pessoas com a questão do
numeral, pois as pessoas votam pelo número; que a postagem foi feita no
Facebook do acusado; que o acusado tinha um Facebook de notícias; que o
acusado só não postou em outras redes sociais, pois a pressão foi grande em
cima dele devido ter sido denunciado no mesmo dia, e tudo já chegou no
ouvido dele; que acredita que a denúncia feita pelo declarante não permitiu
que o Henrique reproduzisse mais esse conteúdo; que não sabe qual era a
intenção do acusado; que o declarante foi eleito; que fez diárias em sua
gestão anterior como todo vereador; que não tinha problema nenhum com
esses vinte e um mil citado na publicação; que na época não tinha nenhuma
discussão sobre diárias; que depois teve um probleminha, mas não
decorrente dessa publicação; que o Doutor Ricardo pediu algumas
justificativas das diárias, mas algumas o promotor não aceitou; que isso
ocorreu depois das eleições; que foi eleito com um número bem menor; que
na primeira foi eleito com 296 votos, e na segunda com 224 votos.”

Extrai-se do interrogatório que a veiculação do conteúdo inquinado por parte
do recorrente é inconteste. Embora tenha afirmado que se encontrava no exercício do
direito de crítica e informação, a análise do contexto da publicação, o momento em que
veiculada e os dizeres a ela subjacentes - acrescidos à peça publicitária pelo próprio
acusado - demonstram a existência do dolo de ofender a reputação da vítima, com a
finalidade de influenciar no pleito, de modo que restam presentes todos os elementos do
fato típico, bem como da ilicitude. Assim, não incorrendo em quaisquer das excludentes
de culpabilidade, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da pretensão
punitiva estatal.

Não existem reparos a serem realizados quanto à dosimetria da pena fixada
em primeiro grau, uma vez que imposta no mínimo legal e escorreita a aplicação do
regime inicial de cumprimento, bem como a substituição da pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos.

Conclusão

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

Considerando que o recurso foi interposto por advogada dativa, fixo os
honorários advocatícios nesta instância em R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista
os parâmetros descritos no § 2º do artigo 85 do CPC e as balizas fixadas pela Resolução
Conjunta nº 015/2019 - PGE/SEFA que, embora não tenha valor vinculante, tem sido
utilizada por esta Corte.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43709473 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025896800000042669366
Número do documento: 23090522025896800000042669366
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:47:52

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600004-67.2021.6.16.0108 - Nova Fátima -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: HENRIQUE
APARECIDO DA SILVA- DEFENSOR DATIVO: ANGELICA NEVES LATANCE - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43709473 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025896800000042669366
Número do documento: 23090522025896800000042669366
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:47:52